Tribunal: CARF
Processo: 10875.908355/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908355/2009-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.887 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
RIO NEGRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AÇO S.A. (INCORPORADA
POR SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF DE PERÍODO
DIVERSO AO DO CRÉDITO REQUERIDO. DCOMP COMPATÍVEL COM
DIPJ E COM DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA ANTES DA
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O erro de preenchimento de DCTF de período diverso ao do crédito informado
pelo contribuinte em sua declaração de compensação não pode obstaculizar o
exame do direito creditório informado em declaração de compensação,
mormente quando na DCTF retificadora o débito confessado é o mesmo ao do
informado em DIPJ, ambas transmitidas antes da emissão do despacho
decisório, hipótese em que, na ausência de qualquer outro óbice apresentado
pelo Fisco, o direito creditório deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella, e, por fundamentos distintos, os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908355/2009-50
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por RIO NEGRO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE AÇO S.A. (INCORPORADA POR SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.)
em face do Acórdão no 1003-000.755 que negou provimento ao Recurso Voluntário,
confirmando a decisão de primeira instância no sentido de não reconhecer o direito creditório
pleiteado em face da ausência de apresentação de provas do direito creditório pleiteado, em
especial a escrituração contábil que comprovasse a correção do saldo de IRPJ devido e a pagar
informado em DIPJ, e em descompasso com as informações constantes em DCTF.
Os autos referem-se à análise de PER/DComp por intermédio da qual o
contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2006.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório (fl. 25) que decidiu
não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações
declaradas, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débito de mesmo
valor confessado em DCTF.
Cientificado daquele despacho, o Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde argumentou, em síntese, que preencheu incorretamente a DCTF
(transmitida em 08/05/2006 – fl. 48) referente ao primeiro trimestre de 2006, informando um
débito de IRPJ a pagar de R$ 4.043.788,61 (a ser pago em três parcelas de R$ 1.347.929,53). Em
29/06/2007 o contribuinte retificou sua DCTF (fl. 52) informando que o débito de IRPJ referente
ao primeiro trimestre de 2006 seria de R$ 3.955.664,31. Ocorre que, ao transmitir a DCTF
referente ao 2o trimestre de 2006, em campo relativo aos tributos devidos no trimestre anterior,
teria se equivocado e voltado a informar o valor de IRPJ devido constante da DCTF original.
Veja-se o quadro a seguir reproduzido, constante à fl. 41, com os destaques ora apostos:

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

Na mesma data em que transmitida a DCTF retificadora (29/06/2007), o
Contribuinte transmitiu também a DIPJ referente ao ano-calendário de 2006 (fl. 37), informando
na linha 18 da ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real o valor de IRPJ
devido (fl. 40), referente ao primeiro trimestre de 2006, no mesmo montante indicado em sua
DCTF retificadora (R$ 3.955.664,31):

Ainda em 29/06/2007 o contribuinte transmitiu PER/DComp informando possuir
direito creditório referente à terceira parcela de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2006, no valor
original de R$ 30.044,51 (fl. 29).
Com os esclarecimentos prestados, pleiteou, por fim, o reconhecimento do
indébito pleiteado.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora de
primeira instância julgou-a improcedente em razão de o contribuinte não ter apresentado
documentação comprobatória do crédito requerido, não sendo a DIPJ instrumento suficiente a
validar o suposto pagamento indevido em questão.
Inconformado, o Contribuinte manejou Recurso Voluntário, reafirmando que a
DIPJ demonstaria que o valor informado na DCTF retificadora era o valor correto do IRPJ
devido referente ao primeiro trimestre de 2006, sendo essas duas declarações transmitidas na
mesma data em que a própria PER/DComp, implicando o necessário deferimento de seu pleiteo
ante ao inequívoco pagamento a maior realizado.
Por meio do Acórdão no 1003-000.755, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento negou provimento ao Recurso Voluntário, em decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado
de forma certa e líquida dará ensejo a compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
A unidade de origem procedeu à intimação do contribuinte por via postal, com
ciência em 05/11/2019 (fl. 142) e por meio eletrônico com ciência em 06/11/2019 (fl. 141). De
todo modo, o contribuinte apresentou em 20/11/2019 (fl. 143), portanto, tempestivamente, o
Recurso Especial de fls. 146-155, indicando como paradigma o Acórdão no 1401-003.244,
pleiteando o conhecimento de seu Apelo e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido para
reconhecer integralmente seu direito pleiteado baseando-se nas informações indicadas em sua
DIPJ, ainda que desacompanhada de documentos/escrituração contábil comprobatória do valor
de IRPJ devido/a pagar informado naquela declaração.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 216-219, a
senhora Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deu seguimento ao recurso, em
apertada síntese, com base nas seguintes conclusões:
O recurso especial foi interposto antes de decorrido o prazo regimental de 15
(quinze) dias contados da ciência do recorrido, logo, é tempestivo. Ademais, foi
interposto por parte legítima, qual seja, o próprio sujeito passivo, por meio de
procurador regularmente constituído.
[...]
Pois bem, pelo exame do acórdão recorrido é possível verificar que a recorrente logrou
êxito em demonstrar o prequestionamento da matéria, pois a Turma entendeu que a
mera apresentação da DIPJ, desacompanhada dos livros e documento que sustentariam
as informações ali prestadas, é insuficiente à comprovação do direito creditório
informado na DCOMP.
[...]
A recorrente também logrou êxito em demostrar a alegada divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma, no
1401- 003.244.
Realmente, (i) enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que a mera apresentação da
DIPJ, desacompanhada dos livros e documento que sustentariam as informações
ali prestadas, é insuficiente à comprovação do direito creditório informado na DCOMP,
(ii) no acórdão paradigma entendeu-se que a DIPJ é elemento suficiente à comprovação
do direito creditório informado na DCOMP. [grifos do original]
Os autos foram encaminhados à PGFN em 28/05/2020 (fl. 220) e em 29/05/2020 a
Procuradoria apresentou contrarrazões de fls. 221-231 em síntese, requerendo a manutenção da
decisão recorrida. Saliente-se que não houve questionamento quanto ao conhecimento do recurso
do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
A PGFN apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte. Contudo, não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo.
Desse modo, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99 ratifico o Despacho
de Admissibilidade de fls. 216-219 que admitiu o recurso.

2
MÉRITO
A discussão travada nos autos não é nova no âmbito deste colegiado: procede a
decisão que não reconhece o direito creditório do contribuinte em razão de divergência entre os
valores confessados em DCTF e o valor de tributo apurado em DIPJ na hipótese em que o
contribuinte não apresenta documentos e escrituração contábil que demonstre o acerto das
informações prestadas em DIPJ?
O colegiado a quo entendeu que decisão da DRJ que não reconheceu o direito
creditório do contribuinte deveria ser mantida ante a não apresentação, por parte do contribuinte,
de documentos que corroborassem as informações prestadas em DIPJ e que estavam em
descompasso com o valor confessado em DCTF.
Pois bem, tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ, DCTF e/ou DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente a
esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de
modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de certeza e
liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação
material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio é que a autoridade fiscal não pode limitar sua
análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem informações em seu banco
de dados provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Isto é, cabe à Fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre
as declarações transmitidas e proceder à intimação do contribuinte para retificar uma delas, de
modo a oportunizar ao contribuinte prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas
declarações.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

Esse mesmo entendimento foi adotado pela própria RFB a partir do ano-
calendário de 2013, inclusive nos processamentos eletrônicos de PER/DComp, conforme se
observa em passagem do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, cujo trecho de interesse, peço
vênia para transcrever:
14. Como o caso em tela tem como peculiaridade a análise eletrônica do PER/DCOMP,
convém descrever sucintamente como ela ocorre.
14.1. Primeiramente, o sujeito passivo transmite o PER/DCOMP informando os créditos
aos quais julga ter direito e confessando os débitos.
14.2. Via de regra, objetivando dar maior celeridade ao processo, a análise deste
PER/DCOMP é feita eletronicamente, de forma automática, mediante “batimento” das
informações contidas no PER/DCOMP com os dados dos sistemas da RFB, inclusive os
declarados em DCTF.
14.3. Após a análise preliminar do PER/DCOMP, encontrada alguma
inconsistência entre essas informações, é dada ao sujeito passivo a oportunidade de
verificar as informações prestadas à RFB e corrigi-las, se for o caso – trata-se do
serviço denominado Autorregularização. De acordo com a Nota Corec no 30, de
2013, o acompanhamento do processamento eletrônico do PER/DCOMP motivou a
disponibilização desse serviço, tendo em vista a observação de que uma parte das
decisões proferidas de forma automática, e posteriormente levada ao contencioso,
era decorrente de erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento do
próprio PER/DCOMP ou das declarações que embasavam as informações nele
contidas.
14.4. Com a disponibilização do serviço de Autorregularização, dá-se ao
contribuinte, nos casos por ela contemplados, a possibilidade de, previamente à
emissão do despacho decisório, tomar conhecimento da análise completa do direito
creditório, que pode ser por ele consultada pelo e-CAC durante o prazo
improrrogável concedido para autorregularização (45 dias a partir da data de
envio da mensagem para sua caixa postal).
14.5. A partir dessa análise preliminar, caso se identifiquem erros nas informações
prestadas no PER/DCOMP ou em outras declarações (como a DCTF), o
contribuinte terá oportunidade de corrigi-los pela sua retificação ou, ainda, pelo
cancelamento do PER/DCOMP.
14.6. Findo o prazo concedido para autorregularização, a análise automática do direito
creditório será novamente realizada, considerando os elementos atualizados que a
embasam. Mantidos o reconhecimento parcial ou não reconhecimento do direito
creditório ou constatada a insuficiência para homologação da compensação, será
emitido despacho decisório.
14.7. Caso não seja detectada nenhuma inconsistência ou esta tenha sido sanada por
ocasião da autorregularização, o sistema homologa automaticamente o PER/DCOMP.
14.8. A análise eletrônica do PER/DCOMP equivale àquela executada manualmente
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição do sujeito passivo;
inclusive o despacho decisório emitido eletronicamente apresenta a assinatura eletrônica
do titular da DRF.
14.9. Com isso, o despacho decisório, sendo eletrônico ou não, é conclusivo quanto ao
reconhecimento do direito creditório e finaliza a etapa de análise do processo de
reconhecimento do crédito fiscal do sujeito passivo, de competência da DRF de sua
jurisdição. [grifos nossos]
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, conforme
evidenciado no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, modificou o rito para emissão dos
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente, passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, com vistas a sanar a inconsistência
das informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas em declarações
transmitidas ou com outros elementos constantes nos bancos de dados do Fisco.
É importante ressaltar que o procedimento adotado pela RFB a partir de 2013 não
teve como pressuposto qualquer mudança na redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas sim a
própria constatação, pelo Fisco, de que em situações como essas os órgãos de julgamento
impunham o reinício da análise do pleito do contribuinte levando-se em consideração o suposto
erro alegado no preenchimento das declarações, incluindo-se a própria PER/DComp. Com efeito,
não há qualquer fundamento para que esse mesmo tratamento não seja dado a despachos
decisórios emitidos antes mesmo da edição do Nota Corec no 30, de 2013.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o Despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de
declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo ainda
possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, também o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014
acatou o entendimento dos órgãos julgadores no sentido de que é possível superar esse equívoco:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp
ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que
este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Ao compulsar os presentes autos duas constatações saltam aos olhos: (i) não
houve intimação prévia da RFB para que o contribuinte se manifestasse antes da emissão do
despacho decisório eletrônico: e (ii) o contribuinte, desde a manifestação de inconformidade,
alega e demonstra que, na realidade, não haveria divergência entre os valores informados na
DCTF retificadora do primeiro trimestre e a DIPJ, devendo prevalecer a informação prestada
nessa última.
Nesse sentido, constato que, de fato, o Contribuinte preencheu a DCTF original
(transmitida em 08/05/2006 – fl. 48) referente ao primeiro trimestre de 2006 informando um
débito de IRPJ a pagar de R$ 4.043.788,61 (a ser pago em três parcelas de R$ 1.347.929,53).
Ocorre que, em 29/06/2007 o contribuinte retificou sua DCTF (fl. 52) informando
que o débito de IRPJ referente ao primeiro trimestre de 2006 seria de R$ 3.955.664,31.
Ainda em 29/06/2007 (mesma data em que transmitida a DCTF retificadora), o
contribuinte transmitiu também a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006 (fl. 37), informando
na linha 18 da ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real o valor de IRPJ
devido (fl. 40), referente ao primeiro trimestre de 2006, no mesmo montante indicado em sua
DCTF retificadora (R$ 3.955.664,31), conforme quadro reproduzido a seguir com o destaque ora
inserido:

Na mesma data em que transmitida a DCTF retificadora e a DIPJ (29/06/2007), o
contribuinte transmitiu PER/DComp informando possuir direito creditório referente à terceira
parcela de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2006, no valor original de R$ 30.044,51 (fl. 29).
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

Contudo, ao transmitir a DCTF referente ao 2o trimestre de 2006, em campo
relativo aos tributos devidos no trimestre anterior, o contribuinte novamente informou o valor de
IRPJ devido constante da DCTF original. Nesse sentido, à fl. 41, a seguir reproduzida, assim
consta (com os destaques ora apostos):

Nesse cenário, entendo restar evidente que o valor que o contribuinte entendia
como devido era aquele constante em sua DCTF retificadora referente ao 1o trimestre de 2006, a
qual, aliás, se encontra em total harmonia com as informações prestadas na DIPJ (R$
3.955.664,31), tendo sido essas duas declarações transmitidas na mesma data em que a própria
PER/DComp também o foi.
Se, por questões operacionais (em especial, o pagamento do IRPJ trimestral
devido em cotas), a Receita Federal, na DCTF do trimestre seguinte, solicita a informação do
IRPJ (e da CSLL) devidos no trimestre anterior, e esse valor se encontra em descompasso com o
valor confessado na DCTF válida como confissão de dívida, tal fato não pode levar ao Fisco a
simplesmente desprezar o débito confessado na DCTF retificadora e tomar como válida a
informação prestada em declaração referente a outro período de apuração. Havendo dúvida, no
mínimo, o contribuinte deveria ser instado a se manifestar.
Mas assim não foi feito, levando a unidade de origem e as turmas julgadoras de
primeira e de segunda instância a, diante da divergência entre o valor informado na DCTF de
trimestre a que não se refere o crédito pleiteado e o valor constante da DIPJ, a não reconhecer o
direito creditório sem que o contribuinte apresentasse a escrituração contábil que demonstrasse a
correção das informações prestadas em DIPJ.
Sobre esse tema, conforme já informado na parte preambular deste item do meu
voto, esta colenda turma tem se pronunciado, em diversas ocasiões, que o simples não
reconhecimento do direito creditório, com desconsideração total das informações prestadas em
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

DCTF não se sustenta, como por exemplo, nos Acórdãos 9101-004.9061, 9101-005.0982 e 9101-
005.2543.
Há de ressaltar que, no primeiro desses precedentes, em que pese a importância
dada ao caso de que a informação constante em DIPJ (no caso, retificadora) foi transmitida
contemporaneamente à apresentação da DComp evidenciando débito inferior ao recolhido, o
contribuinte também apresentou documentação, inclusive escrituração contábil, que corroborava
as informações prestadas em DIPJ, levando o colegiado a prover integralmente o recurso,
inclusive com o reconhecimento do direito creditório.
Já nos outros dois precedentes citados, cujos votos vencedores foram redigidos
pela Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, também houve apresentação de DIPJ
retificadora antes da emissão do despacho decisório, e foram anexados documentos somente em
sede de recurso voluntário. Nesses dois casos, por maioria de votos, este colegiado acabou por
prover parcialmente o recurso voluntário, com retorno dos autos à unidade origem para
prosseguimento da análise de mérito mediante prolação de despacho complementar.
No presente caso, embora o contribuinte não tenha apresentado escrituração
contábil, há de ressaltar que os valores por ele pleiteados sequer se referem a informações
prestadas em sede de retificação de DIPJ, mas sim com base na DIPJ original transmitida
tempestivamente pelo contribuinte!
No Acórdão no 9101-005.0624, de relatoria da ilustre Conselheira Livia De Carli
Germano, analisou-se caso muito semelhante. Peço vênia para transcrever alguns dos
fundamentos do voto condutor do aresto:
Na verdade, já no momento da prolação do despacho decisório, a autoridade fiscal
estava diante de informações divergentes constantes da DCTF e da DIPJ.
Nesse ponto, é bom esclarecer, conforme observou o conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves em seu voto condutor do acórdão 1401-002.941, que a DCTF, mercê
de ser a declaração onde o contribuinte confessa seus débitos perante o Fisco, é a
declaração mais sujeita a erros de informação. Isso porque tal declaração não traz
nenhum valor de apuração dos débitos, mas simplesmente informa o valor devido dos
tributos e a forma como eles foram quitados. Além disso, ela é exigida no mais curto
espaço de tempo possível (a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito
tributário, passando há muito a ser mensal a entrega), agilidade esta que milita contra o
próprio contribuinte, ao passo em que o obriga a informar débitos sem uma adequada
revisão dos valores de apuração dos tributos. Por outro lado, as demais declarações
(DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas bem posteriormente, já após o fechamento

1 Julgado em 03/09/2020. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De
Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
2 Julgado em 03/09/2020. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De
Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
3 Julgado em 01/12/2020. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De
Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
4 Julgado em 06/08/2020. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura, Livia De
Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

de balanços, auditorias, etc., oportunizando-se, aí sim, a revisão da apuração e a
verificação de eventuais erros por parte do contribuinte.
Diante de tal constatação, o Conselheiro afirma que “a análise dos PER/DCOMP
deveria realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo contribuinte
relativas ao débitos em questão informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante
à que a própria receita federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir
das divergências entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao
contribuinte a fim de escoimar as divergências.” [grifos do próprio precedente]
[...]
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo,
simplesmente negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de
dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
É dizer, diferentemente do que alega a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, o
que não se pode admitir é que, diante da situação em que há um crédito informado à
Administração tributária (no caso, na DIPJ) antes da ciência do despacho decisório, não
se proceda a uma verificação mais detalhada da questão, e se opte pela via de se negar
de plano (e eletronicamente) o pleito do contribuinte, apenas em razão de tal crédito não
constar da declaração escolhida pelo Fisco para o cruzamento eletrônico de dados para
fins de análise das DCOMPs (isto é, da DCTF).
[...]
Esta Turma recentemente votou a questão no acórdão 9101-004.877, de 03 de junho de
2020. Ali, prevaleceram as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
cita em sua declaração de voto trechos de seu voto condutor do acórdão no 1101-00.536,
reproduzido abaixo:
(...)
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária
uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não
se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução
Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no
255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF
serão formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a
apresentação de nova DCTF elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos
casos em que o pleito importe alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em
alteração do montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União,
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

somente poderá ser efetuada pela SRF nos casos em que houver prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial
passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução
Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses
em que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF
retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF
extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência
de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício,
pela autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências,
nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo
devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo
devido, como também a demonstração da apuração das bases de cálculo mensais,
trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação
adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o
prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu
conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria
prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua
compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento
da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a
compensação declarada.
O acórdão 9101-004.877, de 03 de junho de 2020, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
Assim, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam
divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie
nesta última a existência do indébito utilizado em compensação.
No caso, observo que o pedido do Recorrente foi a anulação do acórdão recorrido
para que outro seja proferido no seu lugar, com a análise das provas colacionadas e,
alternativamente, a homologação da compensação.
Ocorre que o direito creditório nunca foi analisado nos presentes autos, já que
desde o início o que se teve foi a negativa de tal exame, ante as informações constantes
da DCTF. E não compreendo como pertinente a análise das provas de maneira
inaugural por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em especial
considerando que esta é instância especial de julgamento que tem por finalidade de
proceder à uniformização da jurisprudência do CARF (artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015). [grifos
do precedente]
Diante disso, para o caso dos autos, uma vez superado o óbice que impediu a
análise do direito creditório do contribuinte (isto é, uma vez superada a necessidade de
retificação da DCTF, imposta pela Delegacia de Julgamento – DRJ – como condição
para o exame dos documentos juntados pelo sujeito passivo visando à prova de seu
direito creditório), e como medida de se evitar supressão de instância quanto a quaisquer
eventuais outras questões relacionadas à análise do direito creditório pleiteado,
compreendo ser adequado o retorno dos autos à DRJ para que esta efetivamente proceda
ao exame do direito creditório declarado na DCOMP.
Assim, dou provimento parcial ao recurso do contribuinte, com retorno dos autos
à DRJ para exame da compensação declarada na DCOMP.
Retornando ao caso dos presentes autos, as situações constatadas, em que pese a
falta de apresentação de documentos por parte do contribuinte, são ainda mais contundentes do
que nos precedentes citados: o contribuinte confessou em DCTF retificadora o valor de IRPJ a
pagar informado na DIPJ original (e transmitida tempestivamente), e na mesma data da
transmissão dessas duas declarações, transmitiu também a PER/DComp objeto da presente lide.
Desse modo, faço minhas as conclusões da Conselheira Edeli Pereira Bessa no
citado Acórdão no 9101-004.877, com as devidas adaptações ao caso concreto: não poderia a
autoridade administrativa ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF referente a
período de apuração posterior ao que se refere o direito creditório pleiteado, se presentes
evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido
no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ original, da
qual consta não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da apuração das
bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de
tributação adotada. Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF do período de apuração posterior ao que se
refere o direito creditório pleiteado) e, ainda que ultrapassado o prazo decadencial para
retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo, promover a retificação de
ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para análise da compensação declarada.
Desse modo, encaminho meu voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908355/2009-50

3
CONCLUSÃO
Isso posto, encaminho meu voto no sentido de CONHECER do Recurso Especial,
e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital